Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 88 DO CDC. INDICAÇÃO DE NOVO RÉU PARA INGRESSAR NO FEITO. ARTIGO 339 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1 - Tendo em vista que a relação jurídica base havida entre as partes é de consumo (Lei no 8.078/1990, artigos 3o, caput, e 17), atrai-se ao caso a aplicação das regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais, destaca-se, a vedação da intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide (CDC, art. 88, parte final). Precedentes jurisprudenciais do TJDFT e do STJ.

2 – Tendo em vista que o pedido subsidiário de inclusão de um novo sujeito passivo no Feito, com amparo no artigo 339 do CPC, não foi previamente submetido ao crivo do Juízo a quo, oportunizando-se o contraditório, tal pleito não pode ser apreciado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e, até mesmo, violação ao devido processo legal por não observância do estatuído nos parágrafos do referido artigo.

Agravo de Instrumento desprovido.